Tribunal: TJMT
Processo: 0000088-94.2010.8.11.0005
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000088-94.2010.8.11.0005
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), Aparecido Lara de Pinho (RECORRENTE), APARECIDO LARA DE PINHO - CPF: 040.010.781-39 (RECORRENTE), Pedro Abraao da Silva (VÍTIMA), PEDRO ABRAO DA SILVA - CPF: 326.346.681-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0000088-94.2010.8.11.0005

RECORRENTE: APARECIDO LARA DE PINHO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO [ART. 121, § 2o, II E IV, DO CP] –
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – ELEMENTOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE – DESCLASSIFICAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA
QUALIFICADORAS –
INDÍCIOS SUFICIENTES – EXCLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO DESPROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Atendidos os requisitos do artigo 413 do CPP, no que tange à materialidade do crime e existência de indícios da autoria delitiva, cabível e recomendável é a pronúncia, para que seja ele submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri, a quem compete o exame aprofundado das provas produzidas e a análise da alegada ausência de
animus necandi
na qual se funda o pleito desclassificatório.

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
[Enunciado n. 2 da TCCR/TJMT].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0000088-94.2010.8.11.0005

RECORRENTE: APARECIDO LARA DE PINHO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Recurso em sentido estrito interposto pela Defensoria Pública em favor de APARECIDO LARA DE PINHO, pronunciado pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino, para que seja levado a julgamento popular pelo crime de homicídio duplamente qualificado [art. 121, § 2o, II e IV, do CP].

Aduz que não há indícios suficientes de
animus necandi
, razão pela qual almeja a desclassificação para lesão corporal seguida de morte. Subsidiariamente, pugna pelo decote das qualificadoras.

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
.

Juízo de retratação negativo [art. 589, CPP].

O parecer da Procuradoria de Justiça é pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0000088-94.2010.8.11.0005

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

APARECIDO LARA DE PINHO, vulgo CIDO, foi denunciado pelo seguinte fato:

“Consta dos autos do incluso inquérito policial que, no dia 25/07/2009, por volta das 22h00, em casa de madeira localizada na Rua 2, nas proximidades do Bar do Hélio, bairro Buriti, em Diamantino, APARECIDO LARA DE PINHO, impelido por motivo fútil, agindo com manifesta intenção de matar, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, utilizando-se de um pedaço de pau (objeto não apreendido), desferiu diversos golpes contra a vítima PEDRO ABRAÃO DA SILVA, pessoa idosa, com 66 (sessenta e seis) anos de idade, causando-lhe lesões na região frontal, das quais sobreveio o resultado morte”.

EDENIR BRASILIANO DE MORAES, sobrinho da vítima, relatou ao Delegado de Polícia:

“Que é sobrinho de PEDRO ABRAÃO DA SILVA, 66 anos, o qual reside vizinho de sua casa, sendo separados por um muro; que seu tio é aposentado e vive sozinho e atualmente vem recebendo em sua casa pessoas viciadas em bebida alcoólica, onde os mesmos compram bebida para tomarem na casa dele; que na sexta-feira, 25/07/2009, por volta das 20h00, o declarante estava em sua casa, assando uma carne, e quando estavam jantando escutaram um barulho de briga vindo da casa de seu tio; que em seguida escutaram as risadas de ROQUE, uma pessoa que tem o costume de permanecer na casa de seu tio; que escutaram seu tio dizendo para ROQUE: ‘você ainda ri’; que em seguida o declarante foi até a casa de seu tio, seguido por seu irmão, ROBERTO; que ao chegarem na casa de seu tio, avistaram o elemento de nome APARECIDO, vulgo CIDO, batendo em seu tio com um pedaço de pau e ROQUE correu quando lhe viu; que quando lhe viu, APARECIDO correu em sua direção para lhe agredir com o pau, o mesmo lhe deu uma cacetada e correu, tendo o declarante corrido atrás dele, dando-lhe uma rasteira e um tapa na cara; que em seguida chegou seu irmão e sua irmã, que constataram que seu tio estava todo ensanguentado e lesionado, porém pensaram que não fora tão grave e deixaram para levá-lo ao hospital no dia seguinte; que no dia seguinte foram bem cedo levá-lo para o hospital, porém o mesmo estava desmaiado; que o levaram primeiramente ao pronto atendimento e de lá seu tio foi encaminhado para Cuiabá, tendo em vista que os ferimentos eram graves; que seu tio ainda continua internado no Pronto Socorro de Cuiabá; esclarece que quem estava espancando seu tio PEDRO era o elemento de nome APARECIDO, sendo que ROQUE estava apenas observando e dando risadas; que o declarante observou quando APARECIDO saiu correndo na rua, passou próximo do ROQUE, que estava parado na esquina, e disse: ‘quase matei o vagabundo’; esclarece que ROQUE é deficiente físico e usa muletas, porém o mesmo usa bebida alcoólica e drogas”.

ROQUE SOARES DE MORAIS narrou que
“residia na casa da vítima há seis meses e é viciado em bebida alcoólica; que é acostumado a tomar bebida alcoólica com a vítima, juntamente com outros colegas; que no dia dos fatos, não se recorda a data, sabe que era à noite, estava na casa da vítima tomando pinga junto com a vítima e APARECIDO e, em dado momento, sem mais nem menos, APARECIDO disse para PEDRO: ‘você duvida eu te bater?’ e em seguida APARECIDO partiu para cima dele, batendo nele com um pedaço de pau; afirma que ficou com medo de apanhar e saiu correndo para a rua; afirma que ficou na esquina e viu EDNIR correr atrás do APARECIDO; que não sabe informar onde APARECIDO foi se esconder; que não quer falar mais nada”
.

Em 10/08/2009, PEDRO ABRAÃO DA SILVA faleceu em razão dos ferimentos provocados por APARECIDO.

Interrogado em 12/08/2009, APARECIDO, à época com 22 [vinte e dois] anos de idade, respondeu:

“Que interrogado sobre o fato a si imputado, ou seja, ter espancado a vítima PEDRO ABRAÃO DA SILVA no dia 25/07/2009, onde a vítima veio a falecer no dia 10/08/2009, em consequência do espancamento sofrido, confirma que realmente espancou a vítima com um tijolo de cerâmica; que afirma que deu somente uma tijolada na cabeça da vítima, utilizando as duas mãos; que o motivo foi porque a vítima lhe xingou de travesti, repetindo várias vezes; que pediu para ele parar de lhe xingar de travesti, porém ele continuou xingando; que o interrogado e ROQUE estava desde cedo na casa da vítima, tomando pinga com a vítima; que todos os três estavam bastante embriagados; que por volta da meia-noite a vítima estava querendo lhe forçar a se “deitar” com ele, sendo que o interrogado não aceitava, por isso a vítima passou a lhe chamar de travesti. Afirma que a vítima partiu para lhe agredir, por isso pegou um tijolo e deu uma tijolada na cabeça dele, que veio a cair no chão, desmaiado; que após a vítima cair no chão, o interrogado saiu correndo para a rua e foi se esconder na casa de sua avó, que reside nas proximidades; que no dia seguinte ficou sabendo que a vítima foi encaminhada para o Pronto Socorro de Cuiabá; que ficou trabalhando normalmente e somente na data de ontem (11/08/2009) ficou sabendo que a vítima havia falecido em consequência da tijolada que deu nele; que não tinha intenção de matar a vítima”.

NILCE AQUINA DE PINHO, irmã da vítima, disse que, no dia do fato, foi chamada por sua sobrinha, MARINA, para socorrer PEDRO, que havia sido espancado; chegando na casa dele,
“encontrou PEDRO dentro de casa com as luzes apagadas e a porta trancada; que chamou PEDRO e ele, com muito esforço, se levantou e veio falar consigo e sua irmã; que PEDRO estava com algumas lesões na cabeça e no pulso; que naquele momento PEDRO queixou de dor de cabeça; que perguntou a ele se queria ir no hospital, o mesmo disse que não queria; que perguntou quem havia lhe espancado, PEDRO disse que foi o APARECIDO; que a declarante pensou que não fosse grave e deixaram para levá-lo ao hospital de manhã. Que no dia seguinte, por volta das 7h00, quando a declarante voltou na casa dele, encontrou PEDRO desmaiado e apenas ‘roncava’; que levou PEDRO imediatamente para o pronto atendimento, tendo sido em seguida encaminhado para o Hospital S. J. Batista ainda desacordado; de lá foi encaminhado no dia seguinte para o Pronto Socorro de Cuiabá, tendo sido internado na UTI; que PEDRO ficou mais de dez dias no Pronto Socorro, tendo sido transferido para o Hospital S. J. Batista, tendo se agravado seu quadro clínico, vindo a falecer dia 10/08/2009”.

APARECIDO foi citado pessoalmente em 29/07/2014 e, em 17/09/2014, apresentou resposta à acusação, assistido pela Defensoria Pública.

Na instrução processual, ROQUE SOARES DE MORAIS declarou:

“MP: [após resumir a denúncia] O que o senhor pode nos dizer a respeito?

T: Tava eu, o PEDRO e o APARECIDO, nós tava bebendo desde de manhã, passamos o dia inteiro bebendo.

MP: Estava todo mundo embriagado?

T: Tava, nós deu uma parada pra jantar, depois nós continuamos bebendo.

MP: E daí?

T: O PEDRO xingou o APARECIDO, aí o APARECIDO não gostou; eu tava sentado na cadeira, falei com os dois para eles pararem; aí o APARECIDO parou, porque ele é meu amigo, o que eu falava ele atendia; aí o PEDRO foi deitar, entrou para o quarto dele e foi deitar; aí o APARECIDO pegou uma faca de mesa e esquentou no fogão e falou: ‘ROQUE, vou fazer só de putaria’; eu falei: “não faz não’; aí ele ‘triscou’ a faca no PEDRO, ele zangou e foi lá pra cozinha de novo e começaram a brigar; aí bebida vai, bebida vem, o PEDRO foi e deu um tapa na cara do APARECIDO, aí o APARECIDO começou a dar tapa na cara dele também, eu fiquei lá falando pra eles parar, mas eles continuaram brigando; foi até que o APARECIDO pegou um pedaço de pau e falou que ia bater nele; eu falei; ‘não faz isso, APARECIDO’; eu falei pra ele e saí lá pra frente, eles dois ficou brigando lá; aí o APARECIDO deu umas porretadas na cabeça dele com o pau, eu saí e deixei eles brigando lá, fiquei com medo do APARECIDO me bater também.

MP: O senhor viu a hora que ele desferiu os golpes?

T: Eu vi, fiquei com medo e fugi.

MP: O senhor viu quando o sobrinho da vítima entrou lá na casa?

T: Não vi não, eu já tinha fugido.

[...]”

ROQUE acrescentou que residia há alguns meses na casa de PEDRO e, naquela época, fazia uso de bebida alcoólica e, esporadicamente, consumia drogas.

Confrontado pela Promotora de Justiça, que questionou a divergência entre as declarações que havia prestado na Delegacia de Polícia e a nova, dada em juízo, respondeu:

“MP: [lê a declaração extrajudicial da testemunha] Foi isso que aconteceu?

T: Foi, isso mesmo.

MP: Mas hoje o senhor disse diferente, disse que teve uma discussão, esse negócio de faca, de briga, eu quero que o senhor fale a verdade. Aconteceu do jeito que o senhor falou hoje ou desse depoimento que eu acabei de ler para o senhor?

T: Foi desse depoimento aí.

MP: Então, sem mais nem menos, ele virou e falou: ‘você duvida que eu te bato?’ e já começou a bater com o pau na cabeça da vítima?

T: Foi, sim. Depois disso eu corri.

MP: Então porque, no início, você estava falando diferente? Você tem medo do APARECIDO?

T: [após permanecer em silêncio por alguns instantes] É porque já faz muito tempo já, né.

MP: Sem mais perguntas”.

EDENIR BRASILIANO DE MORAIS reiterou, em juízo, as declarações prestadas na fase investigativa, relatando que presenciou seu tio sendo agredido por APARECIDO
“com um pedaço de pau”
e que, ao ser surpreendido pela testemunha,
“ele largou o pau e correu”
.

Indagado pela Promotora de Justiça, respondeu desconhecer a motivação do crime, pois quando ouviu o barulho da briga e
“pulou o muro”
para a casa de seu tio, já presenciou o espancamento.

Questionado pela Defensora Pública, disse que presenciou seu tio sentado no chão, com a cabeça machucada, sendo atacado por APARECIDO.

ANTÔNIO DE MORAIS, sobrinho de PEDRO, reiterou as declarações de EDENIR, acrescentando que ouviu o tio dizer: “olha só o que o APARECIDO fez comigo”, apresentando ferimentos e sangramento na cabeça e no braço.

NILCE AQUINA DE PINHO, irmã da vítima, explicou que PEDRO
“aparentava estar bem e afirmou que não desejava ir para o hospital”
, mas que na manhã seguinte foi encaminhado ao nosocômio local, de onde foi transferido para Cuiabá, falecendo em razão dos ferimentos sofridos no dia 10/08/2019.

Os PM’s JOEL SOUZA SILVA e JECTAN RODRIGUES BARROS DA SILVA não se recordaram dos fatos, quando inquiridos em juízo.

Interrogado, APARECIDO optou por permanecer em silêncio.

Em relação ao pedido de desclassificação, o recurso não prospera.

Ficou evidenciado, pelas declarações de EDENIR, que APARECIDO somente cessou os golpes quando foi surpreendido por ele, que ingressou na residência do tio para socorrê-lo, após ouvir os gritos da vítima sendo agredida.

Não bastasse isso,
os golpes foram desferidos na cabeça da vítima
, que ficou hospitalizada por vários dias, em Unidade de Tratamento Intensivo, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Concluo que há indícios suficientes de que APARECIDO agiu com
animus necandi
para submetê-lo a julgamento popular, a quem compete analisar a tese defensiva.

Colho da jurisprudência deste Sodalício:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL –
DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – DESCABIMENTO – “AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI” QUE NÃO SE MOSTRA CABALMENTE PRESENTE – VERSÃO DUVIDOSA QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JURI
– PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Somente quando o conjunto probatório for manifestamente indicativo de que o agente desistiu voluntariamente de prosseguir na execução do delito, impedindo seu resultado, é permitido ao julgador subtrair a causa do julgamento pelo Tribunal do Júri, pois a desclassificação é medida excepcional e somente tem vez quando sua possibilidade reste viabilizada de modo nítido, o que não é o caso. Havendo dúvidas, incumbe à Corte Constitucional dirimir e decidir sobre as reais intenções do agente, ou seja, acerca da presença ou não de “animus necandi
”.
(TJMT – RSE, 80751/2012, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 09/01/2013, Data da publicação no DJE 21/01/2013 – grifei).

Para a pronúncia, basta que os fatos apurados revelem
indícios
da existência do
animus necandi
.

A decisão de pronúncia é ato de natureza provisional, onde se realiza
juízo de admissibilidade
da acusação, não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação, uma vez que o procedimento dos crimes dolosos contra a vida é
“escalonado”
ou
“gradativo”
, na dicção da doutrina especializada.

Assim, o ato de pronunciar o réu não significa juízo de valor sobre sua culpabilidade ou sobre a antijuridicidade de sua conduta, posto que somente o Corpo do Júri, por expressa disposição constitucional, possui competência para analisar tais aspectos da denúncia.

Nesse diapasão, colho da jurisprudência da Corte Cidadã:

[...] 3. A decisão que submete o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri, não exige um juízo de certeza, mas tão somente que seja apontada a materialidade do delito e os indícios suficientes sobre a autoria. Ademais, no procedimento do júri, haverá a possibilidade de renovação da prova por ocasião do julgamento da causa pelos jurados. [...]
(HC 314.454/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 17/02/2017 - destaquei).

Assim ocorre porque, nos termos do artigo 5o, XXXVIII,
“d”
, da Constituição da República de 1988, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida foi conferida ao Tribunal do Júri.

De igual modo, o artigo 413, § 1o, do Código de Processo Penal, expressamente limita a atuação do magistrado nesta primeira fase, no atinente ao juízo de admissibilidade da acusação.

Conforme bem salientado por PACELLI,
“não se pede, na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri. E esse afastamento, como visto, somente é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase”
(Curso de Processo Penal, 18. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2014, p. 732).

Nesta primeira fase, alcunhada de
jus accusationis,
tem-se por objetivo a verificação da admissibilidade da peça acusatória, vale dizer: apenas se constata se estão presentes indícios robustos o suficiente a justificar a submissão do réu ao Juízo Popular.

Cito precedente desta Câmara:

“[...]
Existindo nos autos demonstração da materialidade e indícios suficientes de autoria, inviabilizada a pretensão de desclassificação para lesões corporais
. [...] [RSE 90177/2015, DR. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/01/2016, Publicado no DJE 01/02/2016].

Assim, em sede de juízo provisório de admissibilidade da acusação, se mostra temerário o reconhecimento da desistência voluntária, que deve ser relegada ao exame pelo corpo de jurados.

No tocante às qualificadoras, a única testemunha ocular do momento antecedente às agressões, ROQUE, não foi firme em suas declarações, uma vez que iniciou narrando uma discussão prévia e agressões físicas entre a vítima e o réu, mas quando confrontado pela Promotora de Justiça, retificou sua versão, dando veracidade àqueloutra prestada na fase policial.

Assim, não há elementos seguros para extirpar as qualificadoras descritas na denúncia, uma vez que, Em respeito ao princípio do juiz natural,
somente é possível a exclusão delas na pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas
, porquanto o juízo acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

[...] 6. Compete ao Tribunal do Júri, a avaliação profunda e exauriente da conduta atribuída ao paciente, assim, o afastamento das qualificadoras, na fase da pronúncia, só seria possível se manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência dos jurados. 7. Agravo regimental desprovido. [AgRg no HC n. 669.117/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022].

[...] 3. Esta Corte entende que, ao se prolatar a decisão de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser afastadas quando se revelarem manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos (Precedentes). 4. Agravo regimental não provido. [AgRg no AREsp 979.585/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018].

Desse modo, cabe ao Conselho de Sentença decidir acerca da existência ou não das qualificadoras de recurso que dificultou ou impediu a defesa da vítima e de motivo fútil.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pela Defensoria Pública em favor de APARECIDO LARA DE PINHO, mantendo intocada a pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024